Tribunal: TJMT
Processo: 0002876-92.2013.8.11.0032
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002876-92.2013.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (AGRAVANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MAXIMUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 05.870.164/0001-93 (AGRAVADO), JOEL GERALDO PINHEIRO - CPF: 616.656.491-00 (AGRAVADO), RENATO DE SOUSA AQUINO - CPF: 699.624.301-78 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Ausência de inércia da fazenda pública. Falha do poder judiciário. Anulação da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em execução fiscal e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. O agravante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim falha do Judiciário, diante da ausência de apreciação de requerimentos de penhora
on-li
ne formulados entre 2015 e 2024, motivo pelo qual requereu a anulação da sentença ou o prosseguimento da execução.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação judicial de pedidos de penhora
on-line
impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se, diante da diligência da Fazenda Pública e da paralisação processual por falha do Judiciário, é cabível a anulação da sentença.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
REsp
1.340.553/RS (tema repetitivo), estabelece que a contagem do prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

4.
No caso concreto, embora transcorrido o prazo prescricional, verifica-se que a Fazenda Pública diligenciou regularmente com requerimentos de penhora
on-line
, os quais não foram apreciados pelo juízo.

5.
A ausência de resposta do Poder Judiciário aos requerimentos da exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme orientação da Súmula 106 do STJ, que afasta a configuração de inércia quando a paralisação decorre de falha judicial.

6.
O reconhecimento da prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de desídia da parte exequente, o que não se constatou nos autos, sendo indevida sua responsabilização por atos omissos do Judiciário.

7.
A anulação da sentença é medida necessária para que o juízo de origem examine os requerimentos pendentes e assegure o prosseguimento regular da execução fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de apreciação judicial de requerimentos de penhora
on-line
configura falha do Poder Judiciário que afasta a configuração de inércia da Fazenda Pública.

2.
A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a paralisação do feito decorre de fatores atribuíveis ao aparato judicial, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3.
É cabível a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem examinar diligências tempestivamente requeridas pela exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 487, II, 921, §4º, e 1.021; Lei 6.830/80, art. 40 e §§; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (tema repetitivo); STJ,
AgInt
no
REsp
1747241/PR, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2019; TJMT, N.U 0001350-23.2012.8.11.0098,
Relª
. Desª. Maria Erotides
Kneip
, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 0003095-73.2005.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Jangada e
manteve a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente na Execução Fiscal n. 0002876-92.2013.8.11.0032.

Em suas razões recursais, o agravante alega que houve omissão do juízo de origem na apreciação de diversos requerimentos de penhora online, formulados entre maio de 2015 e junho de 2024, o que caracterizaria falha do Poder Judiciário e não inércia da parte exequente.

Afirma que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige o esgotamento de todas as possibilidades de localização de bens, o que não teria ocorrido no caso.

Sustenta, ainda, que a ausência de análise dos pedidos de diligência configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Defende que a sentença deve ser anulada, para que os pedidos pendentes sejam apreciados, ou, alternativamente, que a execução tenha seu regular prosseguimento.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para o afastamento da prescrição e retomada da execução. (Id 280482896).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustentando a manutenção da decisão agravada. Argumenta que a decisão está de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no
REsp
1.340.553/RS, segundo o qual apenas a efetiva citação ou a efetiva
constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente, não bastando o mero
peticionamento
.
(Id.
291070885
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que
termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (
Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

Conforme relatado,
o
agravo interno
foi
interposto contra a decisão monocrática
que negou provimento à apelação do Município de Jangada, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu a Execução Fiscal n. 0002876-92.2013.8.11.0032, ajuizada contra
Maximus
Construtora Ltda., Joel Geraldo Pinheiro e Renato de Sousa Aquino.

Passo, então, à análise das razões recursais, concluindo, desde logo, que não assiste razão ao agravante.

Isso porque,
do
exame dos autos, é possível verificar que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 13.12.2013, visando ao recebimento de créditos tributários que, à época, totalizavam o valor de R$ 12.383,21, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa n. 000007/2013.

Após o despacho inicia
l
, o executado Renato de Sousa Aquino foi citado por carta em 22.5.2014. A citação dos demais executados retornou infrutífera.

Em seguida, o município requereu a citação por oficial de justiça, no entanto, restou infrutífera novamente,
tendo sido efetuada
, mais uma vez,
a citação apenas
em relação ao executado Renato de Sousa Aquino, conforme constatado pela própria Fazenda Pública em sua manifestação,
na qual
requereu a citação dos demais executados por edital. (Id 266287387 – p.51).

A citação por edital foi efetivada em 25.9.2019.

A Fazenda Pública requereu em 24.9.2021 a penhora
on-line
via BACENJUD e RENAJUD.
Pedido reiterado em 17.1.2024.

Na
sequência
, o apelante foi intimado para se manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente.

Em resposta, se manifestou pela inocorrência da prescrição intercorrente e pugnou pelo prosseguimento do feito.

As partes executadas, representadas pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentaram exceção de
pré
-executividade, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sobreveio a sentença que reconheceu o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sobre o assunto, c
onfira-se a orientação do STJ sobre o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que
permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de
1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a
1
(um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art.
40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de
1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da
soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Sabe-se que a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são aptas a interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Além disso, o prazo de
01 (um) ano de suspensão do processo, previsto no art. 40
da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Findo esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

No caso concreto, a citação, por carta, de um dos executados ocorreu em 22.5.2014, iniciando-se, automaticamente, o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, que se estendeu até 22.5.2015.

Importante destacar que, após o marco interruptivo ocorrido em 25.9.2019, com a citação por edital, o prazo prescricional reinicia-se de imediato, sem computar novamente o período de um ano da suspensão, em razão da vedação, imposta pelo art. 921, §4º, do Código de Processo Civil.

Contudo, a
pesar da fluência do prazo prescricional, observo que a Fazenda Pública demonstrou diligência ao requerer, por duas vezes, a realização de penhora
on-line
. No entanto, os pedidos não foram apreciados pelo juízo, tampouco se verifica nos autos qualquer providência no sentido de efetivar a constrição patrimonial.

A ausência de apreciação, pelo juízo, dos pedidos de penhora
on-line
formulados pela Fazenda Pública configura hipótese em que a inércia judicial impede o regular andamento da execução, o que afasta a responsabilização exclusiva da exequente pela paralisação do feito. Ainda
que o prazo prescricional continue seu curso, não se pode desconsiderar que a parte credora adotou medidas para impulsionar o processo, mas não obteve resposta ou providência judicial, circunstância que afasta o reconhecimento da prescri
ção por desídia da Fazenda, conforme preconiza a Súmula 106 do STJ:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadên
cia”
.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a prescrição intercorrente pressupõe não apenas o decurso dos prazos legais, mas também a demonstração de inércia ou desídia da parte exequente.

Assim, não se pode imputar à Fazenda Pública a responsabilidade por lapsos temporais decorrentes de falhas ou lentidão do próprio Poder Judiciário, o que afastaria, por si só, a configuração da prescrição intercorrente.

A propósito, transcrevo o acórdão proferido nos autos de
AgInt
no
REsp
1747241/PR, de relatoria
da
Ministra
Assusete
Magalhães, sobre a matéria:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO.
RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NA PREMISSA FÁTICA DE QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
7
E 106 DO STJ. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE TAL VERBA FOI FIXADA, À LUZ DO CPC/73, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. Diante das premissas fáticas constantes do acórdão recorrido -
insindicáveis
, em Recurso Especial -, o Tribunal de origem, soberano no exame de tal matéria, concluiu que a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente e que incide, na espécie, a Súmula 106/STJ. Assim, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria
fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o
REsp
1.102.431/RJ (Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 01/02/2010).

(
...)
”
.

(STJ –
AgInt
no
REsp
1747241/PR, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
j. 28.3.2019
).

De igual modo, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que a paralisação do feito por fatores atribuíveis ao próprio Judiciário, como a ausência de apreciação de pedidos formulados pela exequente,
não

configura
inércia da Fazenda Pública e, portanto, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, destacam-se
o
s
julgados
:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo
da Comarca de Porto Esperidião, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS, no valor de R$ 33.417,08, com fundamento no artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional (CTN), combinado com o artigo 40, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando a demora na citação do executado decorre de morosidade do aparato judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Fazenda Pública adota medidas contínuas e diligentes para a localização do devedor e a constrição de bens, não se configurando inércia que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4.
A demora na citação do executado decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de desídia do ente exequente, aplicando-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta a prescrição em tais circunstâncias.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
nº 1.340.553/RS sob a sistemática de recursos repetitivos, estabelece que o prazo prescricional
intercorrente somente tem início após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e a inexistência de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação prévia da Fazenda Pública sobre a paralisação do feito e a impossibilidade de localização de bens do executado, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição intercorrente somente se inicia após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e a inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado no
REsp
nº 1.340.553/RS.

2.
A demora na citação do executado por fatores inerentes ao mecanismo do Judiciário não caracteriza inércia da Fazenda Pública e não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3
.O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação prévia da Fazenda Pública acerca da paralisação do feito e da ausência de bens passíveis de penhora
”
.
(N.U 0001350-23.2012.8.11.0098,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel
ª
. Des
ª
.

M
aria

E
rotides

K
neip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 19.
2
.2025
).

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA – DECURSO DO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR
A 06 ANOS DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – OCORRÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
n. 1.340.553/RS (temas
ns
. 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorrido lapso temporal muito superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição
intercorrente no caso concreto”.

(N.U 0003095-73.2005.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito
Público, Rel. Des. Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
5
.
2
.2024
).

Dessa forma, afastada a inércia da exequente e constatada a ausência de apreciação judicial dos pedidos de penhora, a anulação da sentença é
a
medida que se impõe.

Assim,
em juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO

ao agravo interno para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025